Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em face à mesma decisão, a recorrente já havia interposto o agravo de instrumento n. 0755911-13.2025.8.07.0000. Diante da inobservância ao princípio da unicidade recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2026. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403